Tribunal: CARF
Processo: 10530.724434/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2015
MULTA ISOLADA. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE IRPJ SOBRE BASES DE CÁLCULO ESTIMADAS.
Verificada a falta de recolhimento ou o recolhimento a menor das estimativas mensais de IRPJ/CSLL apuradas, é cabível o lançamento da multa isolada nos termos previstos na legislação de regência, mesmo após o encerramento do ano-calendário.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO OU COM APURAÇÃO DE SALDO NEGATIVO.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário e mesmo se o sujeito passivo apurar saldo negativo no ajuste anual. O entendimento consolidado na Súmula CARF no 178 confirma que a exigibilidade das estimativas mensais independe da confirmação do valor devido na apuração do ajuste anual.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.724434/2017-11
ACÓRDÃO
1302-007.281 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIAL DE ALIMENTOS SOUZA GARCIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2015
MULTA ISOLADA. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE IRPJ SOBRE BASES
DE CÁLCULO ESTIMADAS.
Verificada a falta de recolhimento ou o recolhimento a menor das
estimativas mensais de IRPJ/CSLL apuradas, é cabível o lançamento da
multa isolada nos termos previstos na legislação de regência, mesmo após
o encerramento do ano-calendário.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO OU COM APURAÇÃO DE
SALDO NEGATIVO.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda
que o lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário e
mesmo se o sujeito passivo apurar saldo negativo no ajuste anual. O
entendimento consolidado na Súmula CARF no 178 1 confirma que a
exigibilidade das estimativas mensais independe da confirmação do valor
devido na apuração do ajuste anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

1 Súmula CARF no 178. A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação de multa
isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.281 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724434/2017-11
2

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Marcelo Izaguirre da Silva, Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza
Junior, Miriam Costa Faccin e Natália Uchôa Brandão.

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado em face da Contribuinte, ora
Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo à multa isolada decorrente
de falta de pagamento de estimativas mensais de IRPJ.
2.

Sobre os valores não pagos das estimativas, confessados em DCTF, foi cobrada
multa de 50% (cinquenta por cento), nos termos do artigo 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no
9.430/19962.
3.

A Contribuinte foi cientificada da lavratura do Auto de Infração e entendeu por
apresentar Impugnação, por meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
se a Fazenda Pública Federal não necessita lançar de ofício débito já declarado
pelo contribuinte, também resta impedida de proceder ao lançamento de
ofício com a mesma finalidade;
(ii)
estando impedida de fazer lançamento de ofício, não há como aplicar o artigo
44 contra a Autuada, já que a multa isolada de 50% somente seria possível

2 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
[...]
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.281 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724434/2017-11
3
para o caso de lançamento de ofício, o que lhe está vedado proceder, razão
da improcedência do presente Auto de Infração;
(iii) no caso do presente Auto de Infração, concernente à multa isolada, resta
claro que foi lavrado após encerramento do exercício e neste caso, não pode
ser aplicada tal multa, consoante já se encontra pacificado perante o CARF;
(iv) não cabe aplicação de multa isolada após o fechamento do ano-calendário,
impossibilitando, por conseguinte, sua cobrança;
(v)
o resultado de fechamento do ano calendário da Autuada resultou em
prejuízo fiscal, e, em assim sendo, fica mais enfraquecida ainda a tese do
autuante, tendo em vista que se não gerou a obrigação de pagar tributo,
retroage às parcelas mensais que haveriam de ser antecipadas por estimativa,
esvaziando seu conteúdo, ou seja, a multa, na pior das hipóteses seria de 50%
de zero, cujo resultado matemático é zero;
(vi) por fim, traz alegações de que a multa aplicada seria confiscatória.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 08 de outubro de 2021, a 6a Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 (“DRJ/07”) entendeu por bem julgá-la
improcedente, ao fundamento de que:
(i)
deve a Autoridade Administrativa limitar-se a aplicar a legislação, sem emitir
qualquer juízo de valor acerca de sua constitucionalidade ou outros aspectos
de sua validade, competência esta atribuída, em caráter privativo, ao Poder
Judiciário;
(ii)
a regra é clara e decorre de expressa disposição legal: em havendo
insuficiência de recolhimento mensal a título de estimativa, afigura-se cabível
a aplicação da multa de 50% exigida isoladamente, apurada sobre o montante
não recolhido, inclusive nas hipóteses de apuração de prejuízo fiscal ou de
base de cálculo negativa de CSLL, no ano-calendário correspondente;
(iii) sobre a ausência de recolhimento de estimativa, fato esse que ensejou o
lançamento em exame, a Interessada nada argumenta;
(iv) a multa isolada de 50% sobre falta de recolhimento de tributo sobre base de
cálculo estimada independe da apuração, ao final do ano, de tributo a pagar
ou prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa de CSLL;
(v)
em se tratando de estimativas declaradas em DCTF, remanescendo não
comprovados os seus recolhimentos, fato esse inconteste no caso dos autos,
correto o lançamento da multa isolada pela falta de pagamento tendo por
base de cálculo os referidos débitos, independente da apuração ou não de
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.281 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724434/2017-11
4
lucro real/ base de cálculo da CSLL ou prejuízo fiscal/base de cálculo negativa
de CSLL no ano-calendário.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2015
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL. IRPJ.
Acórdão sem ementa de acordo com a Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
6.

A Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do Acórdão
supramencionado, através de Carta com Aviso de Recebimento – AR e, na sequência, entendeu
por apresentar Recurso Voluntário, por meio do qual ratificou as alegações levantadas em sede de
Impugnação.
7.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE
8.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20233 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.

3 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.281 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724434/2017-11
5
9.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
20.12.2021 (e-fl. 58), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 18.01.2022 (e-fl.
60), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.
10

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

MÉRITO
11.

O propósito recursal consiste no cancelamento do Auto de Infração (e-fl. 34) que
resultou na aplicação de multa isolada de 50% (cinquenta por cento), decorrente de falta de
pagamento de estimativas mensais de IRPJ dos períodos de janeiro a dezembro de 2015,
conforme demonstrativo abaixo:

12.

O Acórdão recorrido (e-fls. 37/55), com fundamento com fundamento no artigo 44,
inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/1996, entendeu pela manutenção da referida multa, tendo
em vista que, “a regra é clara e decorre de expressa disposição legal: em havendo insuficiência de
recolhimento mensal a título de estimativa, afigura-se cabível a aplicação da multa de 50% exigida
isoladamente, apurada sobre o montante não recolhido, inclusive nas hipóteses de apuração de
prejuízo fiscal ou de base de cálculo negativa de CSLL, no ano-calendário correspondente”.
13.

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“Aliás, é justamente porque a estimativa não é exigível como obrigação
principal (tributo), que foi instituída uma multa isolada (ou seja, exigida sem que

VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.281 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724434/2017-11
6
o principal fosse exigido), para penalizar as pessoas jurídicas que, apesar de
optantes pela sistemática de apuração do Lucro Real Anual, descumprem, no
curso do ano-calendário, a obrigação de apuração e recolhimento das
antecipações mensais obrigatórias, nos termos da legislação em vigor.
Noutro giro, a multa isolada de 50% sobre falta de recolhimento de tributo
sobre base de cálculo estimada independe da apuração, ao final do ano, de
tributo a pagar ou prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa de CSLL.
Cita-se Súmula CARF no 178, aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2012 – vigência 16/08/2021, que corrobora tal entendimento:
Súmula CARF no 178:
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na
forma autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.353, 9101-005.362, 9101-005.078, 9101-
004.290, 9101-004.320, 9101-004.416, 9101-004.544, 9101-002.777, 1802-
00.572, 1202-000.732, 1401-00.361, 1101-00.255 e 1301-001.787.
Tem-se, portanto, que, em se tratando de estimativas declaradas em
DCTF, remanescendo não comprovados os seus recolhimentos, fato este
inconteste no caso dos autos, correto o lançamento da multa isolada pela falta
de pagamento tendo por base de cálculo os referidos débitos, independente da
apuração ou não de lucro real / basde de cálculo da CSLL ou prejuízo fiscal / base
de cálculo negativa de CSLL no ano-calendário.
Por fim, deixa-se de apreciar o item “da inaplicabilidade da multa
moratória” por não versar o caso dos autos sobre a questão suscitada”. (e-fls.
54/55, g.n.)
14.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega que: (i) a Fazenda não poderia lançar
de ofício débito já declarado pela Contribuinte; (ii) como a Fazenda estaria impedida de proceder
ao lançamento de ofício, não haveria possibilidade de aplicar a multa isolada, já que somente seria
possível em caso de lançamento de ofício; (iii) não seria cabível a exigência da multa isolada pelo
não recolhimento das estimativas mensais após o término do ano-calendário e, (iv) não seria
cabível a multa em casos que envolvam apuração de prejuízo fiscal, nos seguintes termos:
“A regularidade das declarações, por sua vez, resta comprovada
exatamente pelo fato de que o auto de infração se deu NÃO por divergência de
informações, mas SIM por não quitação do tributo no prazo assinalado.
O fato inconteste da DECLARAÇÃO TER SIDO APRESENTADA ANTES DO
LANÇAMENTO, reflete o nó górdio da insubsistência da presente autuação,
impedindo seu prosseguimento, haja vista a declaração obstaculizar o
lançamento fiscal, salvo se houvesse divergência na declaração, o que resta
comprovado do auto não ter ocorrido. A declaração reflete detidamente a
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.281 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724434/2017-11
7
situação contábil/fiscal da autuada, conforme certificado pelo autuante, já que
não houve ressalvas neste aspecto.
[...]
No caso do presente auto de infração, resta claro que o mesmo foi lavrado
após encerramento do exercício e neste caso, não pode ser aplicada tal multa,
consoante já se encontra pacificado perante o CARF/MF, nos termos dos acórdãos
avante ementados:
[...]
Comprova-se, portanto, que em todas as esferas, seja a nível de julgamento
administrativo, seja de julgamento judicial, na mais alta Corte detes país a tratar
de matéria de legalidade, o entendimento é de que não cabe aplicação de multa
isolada após o fechamento do ano-calendário, impossilitando, por conseguinte,
sua cobrança.
[...]
Em razão do exposto, considerando que o exercício autuado encontra-se há
muito ENCERRADO, além do que o resultado do respectivo período foi de
PREJUÍZO FISCAL, não há que se falar em obrigação da pagar multa isolada, de
modo que a autuação deve ser julgada improcedente”. (e-fls. 68, 73, 75/76, grifos
no original)
15.

Quanto às duas primeiras alegações, cabe ressaltar que não se trata da situação
fática dos autos: já que a exigência em questão é de multa isolada, somente.
16.

Quanto às demais, rememore-se que o colegiado desta 2a Turma Ordinária já se
deparou com hipótese similar, tendo concluído que, “se impõe ao contribuinte a penalidade, para
que cumpra sua obrigação de antecipar recursos aos cofres públicos, independentemente de, ao
final do ano-calendário, apurar ou não saldo de tributo a pagar”.
17.

Em acertado e recentíssimo voto, o relator, Conselheiro Henrique Nimer Chamas,
expôs de maneira bastante didática e elucidativa, que a conduta penalizada é distinta e entender
de forma contrária implicaria o esvaziamento da norma sancionatória imposta àquele que deixa
de antecipar o devido tributo. Confira-se:
“A lide tem por objeto a irresignação da contribuinte relacionada à multa
isolada pelo não pagamento de estimativas de IRPJ e CSLL.
A matéria a ser analisada é objeto de uma série de questionamentos
perante este Conselho. A tese de defesa parte da premissa de que a multa isolada
somente poderia ser exigida em conjunto com o lançamento de ofício que
acarrete a exigência das estimativas não quitadas. Assim sendo, não seria possível
exigir o recolhimento das estimativas após o término do ano-calendário,
tampouco poderia ser exigida a penalidade pelo não recolhimento.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.281 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724434/2017-11
8
Nesse ponto, entendo não assistir razão aos contribuintes, nem ante ao
conteúdo da Súmula CARF no 82. Esta consolidou o entendimento de que as
estimativas de IRPJ e CSLL consistem em mera antecipação do tributo devido,
tornando-as inexigíveis após o término do ano-calendário, a partir do qual o
próprio tributo é apurado e devido. Isso constitui técnica de arrecadação aos
optantes pelo regime do Lucro Real de apuração anual e, caso seja autuado o
contribuinte, sofrendo a exigência do recolhimento das estimativas no curso do
ano-calendário ao qual correspondem, não se exige a multa isolada, mas multa de
ofício de 75%.
Isso significa que se impõe ao contribuinte a penalidade, para que cumpra
sua obrigação de antecipar recursos aos cofres públicos, independentemente de,
ao final do ano-calendário, apurar ou não saldo de tributo a pagar.
Entender de forma contrária implica o esvaziamento da norma
sancionatória imposta àquele que deixa de antecipar o devido tributo, instituindo
prazo decadencial inferior a um ano, o que não é suportado pela previsão do
Código Tributário Nacional.
Embora respeite os posicionamentos distintos, entendo que a norma
sancionatória tem o condão de estabelecer uma penalidade, não se tratando de
incidência de penalidade sobre o principal de tributo.
A conduta penalizada é distinta: inicialmente, ao contribuinte é imputado o
dever de antecipar as parcelas do tributo calculadas sobre uma base provisória
(estimativas mensais); após, surge o dever de pagar esse mesmo tributo apurado
como devido ao final do ano-calendário (ajuste anual). São duas situações
distintas, as quais seguem regimes jurídicos também diferentes.
As duas condutas, a bem da verdade, são independentes. É possível apurar
as estimativas mensais e não apurar o ajuste anual, bem como é possível que o
contribuinte apure o ajuste anual, ainda que não tenha realizado a mensuração
das estimativas mensais. Ao cabo, o que se busca é o pagamento do tributo pelo
sujeito passivo, mas os bens jurídicos tutelados não são os mesmos: as
estimativas se voltam à manutenção do fluxo de caixa do governo durante o ano,
a fim de que a arrecadação do IRPJ apurado pelo Lucro Real anual não implique
em um único pagamento (inclusive, que poderia impactar a adimplência fiscal);
por outro lado, o ajuste anual tem a finalidade de que o sujeito passivo pague o
que de fato é devido, em respeito aos princípios aplicáveis à relação jurídico-
tributária – tanto é que existe a figura do saldo negativo, para os contribuintes
que antecipem tributo a maior no decorrer do ano.
É por isso que as condutas envolvem penalidades específicas para cada
caso. Estimativas não pagas são penalizadas com multa isolada de 50%, ao passo
que o ajuste anual devido é penalizado à razão de 75%.
Não se cogita ofensa à Súmula CARF no 82, pois não se trata do principal do
tributo, mas da penalidade prevista para a conduta de agir em desconformidade
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.281 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724434/2017-11
9
com o dever de adiantar as estimativas mensais, tal como previsto na legislação. A
multa isolada, assim sendo, independe da exigibilidade da sua base de cálculo (da
estimativa devida).
Igualmente, não há ofensa à Súmula CARF no 105, tendo em vista que se
aplica à situação em que o contribuinte apura tributo a pagar, mas não o recolhe,
tornando-se alvo do lançamento de ofício. Nesses casos, a jurisprudência
administrativa admite a prevalência apenas da multa de 75%, aplicando-se o
princípio da consunção.
Não se trata da situação fática dos autos, tendo em vista que a exigência é
de multa isolada, somente.
Assim sendo, especificamente sobre o caso em tela, frente a alteração
promovida pela Lei no 11.488/2007, que modificou o texto legal do artigo 44 da
Lei no 9.430/1996, este passou a vigorar com a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre
o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
A legislação foi alterada sem previsão expressa de ter sido interpretativa,
para fins de aplicação do artigo 106 do CTN, de modo que não teria influência na
interpretação a ser dada à legislação anterior – isso em nada influencia o caso em
apreço, haja vista que a infração fora cometida após a mencionada alteração
legislativa.
A norma assim prescrita constituiu importante evolução na matéria das
sanções tributárias, sobretudo, porque deu fim à discussão sobre qual será a base
imponível para multa no caso das estimativas mensal devida e não paga”.
(Processo n° 13767.720183/2017-10)
18.

Seguindo por esse raciocínio é de se concluir que a pretensão da Recorrente não
merece acolhida, já que o fato gerador da multa isolada é o descumprimento da obrigação
prevista na legislação tributária, de modo que a referida sanção subsiste, ainda que ao final do
período de apuração do ano-calendário não haja diferenças a recolher em relação ao crédito
tributário principal dos referidos tributos5.

5 No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o eminente Ministro Mauro Campbell Marques, quando do julgamento
do AgInt no REsp 1701432/ES, assim dispôs: “O fato gerador da multa isolada é o descumprimento da obrigação
prevista na legislação tributária, no caso, da inexistência ou recolhimento a menor mensal de IRPJ e CSLL pela
sistemática de estimativa, de modo que a referida sanção subsiste, ainda que ao final do período de apuração do ano-
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.281 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724434/2017-11
10
19.

A propósito, são os acórdãos proferidos por este Conselho:
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS.
LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO OU COM APURAÇÃO DE SALDO
NEGATIVO. É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
ainda que o lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário, e
mesmo se o sujeito passivo apurar saldo negativo no ajuste anual. O
entendimento consolidado na Súmula CARF no 178 (A inexistência de tributo
apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação de multa isolada por
falta de recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a redação original
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.) confirma que a exigibilidade das estimativas
mensais independe da confirmação do valor devido na apuração do ajuste
anual. (Processo n° 13839.004810/2007-17. Acórdão n° 9101-005.856. Sessão de
10.11.2021. Relatora Edeli Pereira Bessa, g.n.)
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS.
LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO OU COM APURAÇÃO DE BASE
NEGATIVA. É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
ainda que o lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário, e
mesmo se o sujeito passivo apurar base negativa no ajuste anual. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. O fato de o contribuinte ter recolhido o tributo
devido ao final do encerramento do exercício não se constitui em hipótese de
denúncia espontânea visto que a multa isolada decorre da falta de recolhimento
das estimativas mensais. (Processo n° 13971.001682/2007-17. Acórdão n° 1401-
005.678. Sessão de 21.07.2021. Relator Daniel Ribeiro Silva, g.n.)
20.

Por fim, deixo de analisar as demais alegações de inconstitucionalidade
relacionadas à multa isolada por terem sido devidamente analisadas e afastadas no Acórdão
recorrido, no qual se sublinhou:
“5 – DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS:
No tocante às pretensas suposições de afronta a princípios constitucionais,
vale frisar que toda a modalidade de arguição de inconstitucionalidade e de
ilegalidade bem como de arbitrariedade ou injustiça de atos legais ou
infralegais, legitimamente inseridos no ordenamento jurídico nacional, são
questões que não podem ser oponíveis na esfera administrativa, por ultrapassar
os limites da sua competência legal, conforme orientação contida no Parecer
Normativo CST no 329/1970, cuja ementa é a seguinte:

calendário não haja diferenças a recolher em relação ao crédito tributário principal dos referidos tributos. Tal
entendimento em tudo se assemelha àquele já adotado por esta Corte em relação às obrigações acessórias previstas
no artigo 113, § 2o c/c 115, do CTN, as quais constituem dever instrumental, independente da obrigação principal, e
subsistem, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização da
Administração Tributária" (AgRg no Ag 1.138.833/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.10.2009). Nesse
sentido também: AgRg no REsp 1.541.613/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/11/2015”.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.281 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724434/2017-11
11
“Não cabimento da apreciação sobre inconstitucionalidade arguida na
esfera administrativa. Incompetência dos agentes da Administração para
apreciação de ato ministerial.”
O poder das Delegacias da Receita Federal de Julgamento, como órgão de
jurisdição administrativa, está adstrito ao exame da adequação dos atos
praticados pelos agentes da administração tributária com a lei e com os atos
administrativos emanados de autoridades hierarquicamente superiores, aplicáveis
ao caso, conforme artigo 17 da Portaria ME no 340/2020.
Nesse sentido, é dever da autoridade administrativa, tanto a lançadora
quanto a julgadora, observar a legislação em vigor e o entendimento que a ela dá
o Poder Executivo, sob pena de responsabilidade funcional, em observância ao
art. 142, parágrafo único, do CTN, que dispõe que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória.
Portanto, deve a autoridade administrativa limitar-se a aplicar a
legislação, sem emitir qualquer juízo de valor acerca de sua constitucionalidade
ou outros aspectos de sua validade, competência esta atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, de acordo com o art. 102 da Constituição Federal.
Ressalvam-se, é claro, os casos de existência de decisão em processo
judicial em que a interessada faça parte, ou de decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal que declare a inconstitucionalidade de lei, tratado ou ato
normativo, conforme estabelece o parágrafo único do artigo 4o do Decreto no
2.346, de 10/10/1997:
“Parágrafo único: Na hipótese de crédito tributário, quando houver
impugnação ou recurso ainda não definitivamente julgado contra a sua
constituição, devem os órgãos julgadores, singulares ou coletivos, da
Administração Fazendária, afastar a aplicação de lei, tratado ou ato
normativo federal, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal”.
Ademais, não foi juntada aos autos decisão em processo judicial versando
sobre a arguição suscitada do qual o interessado faça parte.
Acrescente-se, ainda, que há expressa vedação legal à inobservância da
legislação pelos órgãos de julgamento no âmbito federal sob o fundamento de
inconstitucionalidade. Veja-se o que dispõe o art. 26-A do Decreto no 70.235/72,
com a redação dada pela Lei no 11.941/2009:
[...]
Por fim, cabe enfatizar que a temática encontra-se devidamente pacificada
pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme se verifica por
intermédio do teor da Súmula CARF n° 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.”
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.281 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724434/2017-11
12
À vista do exposto, impõe-se não admitir tais razões de defesa.
6 – DOS EFEITOS DAS JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS:
Ressalte-se serem improfícuas as jurisprudências administrativas trazidas
pela interessada em sua manifestação de inconformidade, tendo em vista a
ausência de base legal que atribua aos acórdãos proferidos pelos órgãos de
julgamento a devida eficácia normativa, não se constituindo em normas
complementares do Direito Tributário, nos termos do art. 100, inciso II, do CTN.
Deste modo, não são passíveis de serem estendidos os seus efeitos ao
caso concreto, eis que são estritamente aplicáveis ao contencioso administrativo
dos processos administrativos relacionados aos referidos acórdãos e tão-somente
se vinculam aos fatos e às partes envolvidas naqueles litígios.
Sob este aspecto, o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, já se
manifestou com relação a esse assunto nos seguintes termos:
[...]
Esclareça-se que somente possuem efeito vinculante em relação à
administração tributária federal as Súmulas CARF relacionadas nos Anexos Únicos
da Portaria MF n° 383/2010, da Portaria MF no 277/2018, da Portaria ME no
129/2019 e da Portaria ME no 410/2020.
Ademais, ressalte-se, ainda, que a existência de reiteradas decisões
judiciais sobre determinada matéria não autoriza a adoção do entendimento
nelas expresso na esfera administrativa, salvo nas hipóteses previstas no artigo
19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e suas alterações, verbis:
[...]
Nesse sentido, impõe-se não conhecer dos julgados mencionados na
impugnação”. (e-fls. 47/51, g.n.)
21.

Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

DISPOSITIVO
22.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
23.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 103
DF CARF MF
Original